Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-05.2018.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000844-05.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KLISMANN MARCOS RIBAS NOGUEIRA - CPF: 027.309.351-77 (EMBARGANTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – VOTO E ACÓRDÃO DIVERGENTES DO RESULTADO DO JULGAMENTO – VÍCIO SANADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Constatada o alegado erro material, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

3. Vício sanado, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: KLISMANN MARCOS RIBAS NOGUEIRA

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por KLISMANN MARCOS RIBAS NOGUEIRA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível e Remessa Necessária n. 1000844-05.2018.8.11.0006, que teve como resultado de julgamento, por unanimidade o desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau pela concessão da ordem, entretanto, o acórdão e voto publicados posteriormente em absoluta divergência ao resultado do julgamento proclamado.

Alega o embargante a existência de erro material, pois o acórdão publicado é distinto do votado na sessão do dia 25/07/23, já que aquele desproveu o recurso de apelação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o erro material indicado.

Sem contrarrazões - id. 182184165.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por KLISMANN MARCOS RIBAS NOGUEIRA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível e Remessa Necessária n. 1000844-05.2018.8.11.0006, que teve como resultado de julgamento, por unanimidade o desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau pela concessão da ordem, entretanto, o acórdão e voto publicados posteriormente em absoluta divergência ao resultado do julgamento proclamado.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta erro material quanto aos fundamentos apresentados em sede de recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 003/2017-PMC – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA – DESCABIMENTO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE DESISTÊNCIA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. O pedido de prorrogação de posse de candidato não enseja, por si só, o direito à nomeação do subsequente, notadamente quando não aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.

2. A preterição arbitrária apenas se concretiza quando um candidato, de modo indevido, deixa de ser convocado na sequência da lista de aprovados, em razão de preferência por outro ou de alguma circunstância externa ao concurso.

3. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou contraditório ao que foi decidido na sessão do dia 25/07/2023.

Diz que enquanto o julgamento proferido pelos Desembargadores decidiu pelo integral desprovimento do Recurso de Apelação para manter a sentença de primeiro grau, o acórdão acostado aos autos constou decisão de provimento do recurso para reformar integralmente a sentença do juízo
a quo
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

Isso porque, o acórdão e o voto como lançados ao id. 178142661 de fato estão em desacordo com o que foi decidido na sessão de julgamento do dia 25/07/2023.

Com efeito, na sessão de julgamento desta CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do dia 25/07/2023, cuja gravação está disponível na plataforma YouTube, a partir do tempo 2h55min, este Relator e os Vogais deliberaram, de maneira unânime, pelo desprovimento do recurso de apelação do município de Cáceres, mantendo a sentença de primeiro grau.

Logo, percebe-se que o voto e o acórdão padecem de contradição em relação ao que foi decidido na seção de julgamento, devendo o vício ser sanado.

Ante o exposto, de modo a corrigir o equívoco apontado,
ACOLHO
os embargos declaratórios opostos para retificar o voto embargado, que passa a conter a redação abaixo descrita:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 003/2017-PMC – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA – CABIMENTO – CANDIDATO DESISTENTE EM POSIÇÃO ANTECEDENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO.

1.
As hipóteses de preterição arbitrária se caracterizam por
“comportamentos tácitos ou expressos do Poder Público capazes de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame”
(STJ, AgInt no RMS 63771).

2. Demonstrada a existência de vaga em quantidade suficiente para atingir a posição do candidato na lista de classificação, bem como a desistência de um nomeados, notória a necessidade inequívoca da administração pública em preenchê-la.

3.

Recurso conhecido e desprovido. E, em remessa necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação mandamental nº 1000844-05.2018.8.11.0006, impetrado por
KLISMANN MARCOS RIBAS NOGUEIRA,
concedeu a segurança, consistente na nomeação e posse do apelado ao
cargo de Fiscal de Obras e Posturas.

Em suas razões recursais, o recorrente assere que o candidato, ora recorrido, não faz jus à nomeação, vez que
“não se vislumbra a possibilidade de transmudar a mera expectativa em direito líquido e certo à respectiva nomeação”
– id. 8907822, fl. 4 –.

Explana que a decisão combatida não se mostra acertada, especialmente pelo fato de que
“não cabe ao Poder Judiciário invadir a seara do mérito administrativo uma vez que a Administração Pública obedece às regras do concurso dispostas no edital supracitado”
– id. 8907822, fl. 7 –.

Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença para que seja denegada a ordem pleiteada.

Em suas contrarrazões, o apelado requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 8907826, fl. 01 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 17033950, fl. 2 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária e apelação cível apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação mandamental nº 1000844-05.2018.8.11.0006, impetrado por
KLISMANN MARCOS RIBAS NOGUEIRA,
concedeu a segurança, consistente na nomeação e posse do apelado ao
cargo de Fiscal de Obras e Posturas.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se que o apelado se inscreveu no concurso da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT – Edital 003/2017-PMC, de 06 de abril de 2017 – para concorrer a uma das (03) vagas destinadas ao cargo de “Fiscal de obras e postura”, restando aprovado em 11º lugar.

Em 12/09/2017, foi publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso o Decreto nº 465/17, que nomeou 10 (dez) candidatos ao referido cargos, dentre os quais consta o Sr.
Francisco do Prado e Silva Júnior
, classificado em 5º lugar – id. 8907722, fl. 2 –.

Conforme consta, os candidatos nomeados deveriam
“apresentar os documentos exigidos na Coordenação de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste”
– id. 8907722, fl. 2 –.

Em 03 (três) oportunidades – 09/11/17, 08/12/17 e 06/12/18 – o candidato
Francisco do Prado e Silva Júnior
requereu
“pedido de prorrogação da posse”,
deferidas pela Administração Pública – id. 8907736, fl. 9 a 18 –.

Irresignado com o deferimento do pedido de prorrogação, o recorrido ajuizou o presente
mandamus
a fim de ver tutelado seu direito à nomeação.

Em sede liminar, restou deferida a tutela
“para determinar que os impetrados promovam a nomeação de KLISMANN MARCOS RIBAS NOGUEIRA, no cargo para o qual foi classificado em 11º lugar (Edital nº 003/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017), com observância das demais formalidades legais, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas”
– id. 8907806, fl. 5 –.

Na sentença, o magistrado singular concedeu a segurança pleiteada por considerar, em síntese, que
“não tendo havido a posse do candidato nomeado e melhor posicionado no certame, ainda que fora do número de vagas, exsurge o direito subjetivo à nomeação do Impetrante, já que é o próximo na ordem de classificação do concurso”
– id. 8907816, fl. 5 –.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, cabe esclarecer que os pedidos de prorrogação de posse do candidato
Francisco do Prado e Silva Júnior
, deferidos pelo Recursos Humanos e pelo Secretário Municipal de Administração de Cáceres, estão acompanhados por atestados médicos demonstrando a impossibilidade ao exercício laboral pelo período consignado. E, consoante jurisprudência do TJGO, inexiste óbice aos deferimentos nas circunstâncias em que se deram, posto que
“a prorrogação de posse atende ao princípio da razoabilidade e à finalidade social a que atende o concurso público”
(Ap nº 110047-26.2015.8.09.0087. Quinta Câmara Cível. Rel. Des. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO. Julgado em 02/06/2016. DJe 10/06/2016).

Todavia, o cenário se altera no caso concreto ao se analisar a Edição nº 3.075 do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, de 01/10/2018, disponível no seguinte endereço eletrônico:
https://cdnamm.nyc3.digitaloceanspaces.com/publicacoes/2018/10/1/5067_94097fe6-b703-44c5-bea7-5feb30bdf35b_2018-10-01.pdf?d=1
.

Nesta, há publicação da Prefeitura Municipal de Cáceres do
“EDITAL SOB Nº 14 – DO(S) CANDIDATO(S) CONSIDERADOS DESISTENTES E ELIMINADOS DO CONCURSO PÚBLICO 2017”
, constando expressamente o candidato
Francisco do Prado e Silva Júnior
como desistente e eliminado do certame. Vejamos:

“SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EDITAL SOB Nº 14 – DO(S) CANDIDATO(S) CONSIDERADOS DESISTENTES E ELIMINADOS DO CONCURSO PÚBLICO 2017.

A Prefeitura Municipal de Cáceres – MT, representado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições legais, torna público a relação nominal do(s) candidato(s) considerado(s) Desistente(s) e Eliminado(s) no Concurso Público 2017, conforme estabelece o artigo 3º dos Decretos: nº 465 08/09/2017, Decreto nº 397 de 02/07/2018 e Decreto nº 498 e 15/08/2018 ‘O candidato nomeado que não apresentar os documentos necessários à posse ou deixar de apresentar no prazo pré-estabelecido será considerado desistente, implicando - automaticamente na sua desclassificação, com perda dos direitos decorrentes’.

RELAÇÃO NOMINAL DO(S) CANDIDATO(S) CONSIDERADO(S) DESISTENTE(S) E ELIMINADO(S).

(...)

FISCAL DE OBRAS E POSTURA:

FRANCISCO DO PRADO E SILVA JUNIOR

Cáceres, 28 de setembro de 2018.

LUIZ FERNANDO BERTAGLIA DA SILVA

Secretário Municipal de Administração”

Assim, irrefutável a eliminação do Sr. FRANCISCO DO PRADO E SILVA JUNIOR, anteriormente nomeado entre os 10 primeiros classificados, e tal circunstância, somada à aprovação do apelado na posição subsequente – 11º lugar – perfectibiliza seu direito subjetivo à nomeação.

Quanto à temática, impende consignar que o Supremo Tribunal Federal assentou no julgamento do RE nº 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015) que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública.

No ponto, cabe esclarecer que as hipóteses de preterição arbitrária se caracterizam por
“comportamentos tácitos ou expressos do Poder Público capazes de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame”
(STJ, AgInt no RMS 63771/MG. Rel. Min. OG FERNANDES. Segunda Turma. Julgado em 19/04/2022. DJe 26/04/2022).

Não obstante a aprovação do recorrido fora do número de vagas, resta configurada sua preterição arbitrária quando efetivamente reconhecido como eliminado e desistente um dos 10 (dez) nomeados pela Administração Pública.

Nessa senda, dada a demonstração de vaga em quantidade suficiente para atingir sua posição na lista de classificação e a eliminação de um dos candidatos anteriormente nomeados, notória a necessidade inequívoca da administração pública em preenchê-la, e, por conseguinte, a existência de direito líquido e certo à nomeação do apelado.

Em situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. SURGIMENTO DE VAGAS. PRETERIÇÃO POR COMPORTAMENTO ARBITRÁRIO E IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXEGESE DO RE 837311/PI-RG.

1. O STF, no julgamento de mérito do RE 837.311/PI, fixou a tese de que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema n. 784/STF).

2.
No caso dos autos, houve a comprovação pelo candidato, conforme determina o precedente firmado em repercussão geral, da ‘preterição arbitrária e imotivada (...), caracterizadas por comportamento (...) capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação’, o que demonstra que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada pelo STF no citado paradigma
”
(AgInt no RE nos EDcl no MS 17413/DF. Rel. Min. HUMBERTO MARTINS. Corte Especial. Julgado em 05/10/2016. DJe 14/10/2016 – grifo nosso).

Im
põe-se, assim, a ratificação da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
e, por conseguinte,
ratifico a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023